Tribunal: TJDFT
Processo: 0031640-27.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0031640-27.2015.8.07.0001 RECORRENTE: DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. DINHEIRO EM ESPÉCIE. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA E CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO E MULTA. ACAUTELAMENTO DO VALORES PERANTE O JUÍZO DA CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1. A decisão proferida em sede de habeas corpus no STJ, que determinou a remessa das ações referentes à Operação "Caixa de Pandora" à Justiça Eleitoral, ressalva expressamente os feitos já sentenciados, como é o caso dos autos, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo. 2. Inviável a restituição de coisa apreendida, prevista no art. 118 do CPP, se o requerente não demonstra a origem lícita do dinheiro em espécie apreendido. 3. A mera declaração unilateral do contribuinte para fins de imposto de renda não é suficiente para comprovar a origem lícita de dinheiro em espécie apreendido em residência. 4. Se o requerente está condenado nas instâncias ordinárias por ato doloso de improbidade administrativa, pelos mesmos fatos apurados na ação penal extinta, com imposição de pagamento da reparação dos danos causados ao erário, além de multa e danos morais coletivos, o acautelamento da quantia em depósito judicial é providência adequada e pertinente. 5. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva não torna a conduta criminosa imputada automaticamente lícita, lato sensu, tampouco regulariza o produto ou proveito do crime eventualmente praticado 6. Recurso conhecido e não provido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 118, 120, 131, 240 e 250, todos do Código de Processo Penal, 91 do Código Penal, e 125 da Lei 8.112/1990, ao argumento de ter ocorrido prescrição, razão pela qual entende que os bens apreendidos devem ser restituídos. Assevera sobre a impossibilidade de se utilizar dos efeitos da condenação quando declarada a extinção da punibilidade; e b) artigo 4o, § 16, inciso I, da Lei 12.850/2013, por ter havido nulidade na decisão que decretou a busca e apreensão, tendo em vista que a mencionada medida não poderia ter sido realizada apenas com base na palavra do colaborador. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma violação aos artigos 5o, incisos XXXV, LIII, LIV, LV e LVIII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, sustentando ofensa aos princípios do acesso à Justiça, do juiz natural, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como da presunção de inocência. Verbera, ainda, negativa de prestação jurisdicional. Requer seja concedido habeas corpus de ofício, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado PIERPAOLO CRUZ BOTTINI e IGOR SANT’ANNA TAMASAUSKAS (ID 53261773). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 118, 120, 131, 240 e 250, todos do CPP, 91 do CP, 125 da Lei 8.112/1990, bem como 4o, § 16, inciso I, da Lei 12.850/2013, uma vez que deixou de o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “a despeito do reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, verifica-se que o ora Requerente foi condenado em ação de improbidade administrativa pelos mesmos fatos apurados neste feito (Autos Físicos 2011.01.1.188322-4 - 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal), por ato doloso, sendo que, nessa hipótese, a ação para ressarcimento do erário é imprescritível. Destarte, os valores apreendidos poderão ser utilizados para eventual ressarcimento ao erário público (...). Sobre a alegada demonstração de propriedade e licitude da quantia em dinheiro apreendida na residência do recorrente, objeto do pedido de restituição negado, entendo que a mera declaração unilateral de valores, para fins de imposto de renda, não é suficiente para comprovar a origem lícita da quantia declarada (...). A obrigação tributária acessória visa apenas à verificação, pelo Fisco, de eventual fato gerador do tributo (IRPF), não importa se de valores lícitos ou ilícitos. Para o Fisco, não importa se o dinheiro tem origem lícita ou ilícita, mas sim se ocorreu ou não fato gerador do tributo. É o princípio do non olet (...). Se a mera declaração unilateral para fins de imposto de renda tivesse o condão de comprovar a origem lícita de patrimônio, a obrigação tributária acessória poderia facilmente ser desviada de finalidade para fins espúrios, como lavagem de dinheiro, v.g. O fato de ter havido reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva, por sua vez, por si só não expurga sua possível origem ilícita. Com efeito, a prescrição, causa extintiva da punibilidade (...), implica na perda pelo Estado, em razão do decurso do tempo, da pretensão de punir alguém pela prática de um crime. Seu reconhecimento, todavia, não torna a conduta criminosa imputada automaticamente lícita, lato sensu, tampouco regulariza o produto ou proveito do crime eventualmente praticado" (ID 50825351). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. Ademais, o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: “na declaração apresentada pelo recorrente, Id 47721277, pág. 5/7, exercício 2009, ano-calendário 2008, não há qualquer informação sobre a origem do dinheiro. No documento, unilateralmente produzido, o recorrente se limitou a declarar que mantinha consigo a quantia em espécie de R$ 122.000,00, nada além (...). O recorrente está condenado nas instâncias ordinárias (primeiro e segundo grau de jurisdição) como autor da prática de ato doloso de improbidade administrativa que acarretou prejuízos ao erário, pelos mesmos fatos objeto da ação penal fulminada pela prescrição, em sentença, confirmada por v. acórdão exarado pela Col. 4a Turma Cível do Tribunal, nos autos da apelação cível no 0004905-42.2011.8.07.0018. Nessa perspectiva, conclui-se que a determinação de transferência dos valores apreendidos, para que fiquem à disposição do Juízo Fazendário, mostra-se pertinente e adequada no caso, como cautela para futuro ressarcimento do erário (...). Na hipótese, portanto, o recorrente, além de não comprovar a licitude da quantia em dinheiro com ele apreendida, o que, por si, obstaculiza sua restituição, encontra-se condenado em duas instâncias por ato doloso de improbidade administrativa gerador de prejuízos ao erário, pelos mesmos fatos, a recomendar, assim, o acautelamento da quantia perante o Juízo da Fazenda Pública” (ID 50825351). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIII, LVII, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa trazida à baila. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 356 e 282, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/10/2023. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de habeas corpus ex officio, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono PIERPAOLO CRUZ BOTTINI e IGOR SANT’ANNA TAMASAUSKAS (ID 53261773). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027